Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741277-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO MARQUES BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Murilo Marques Barboza em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712737-19.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, em razão da preclusão. Pela decisão Id. 51939164, foi antecipada parcialmente a tutela recursal, para reconhecer que não está preclusa a oportunidade de requerer a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Na petição Id. 52111462, o Agravante informa a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que foi concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução nos autos de origem. Assim, considerando que o Agravante pretendia obter apenas o efeito suspensivo, resta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora